Tribunal: TJSP
Processo: 2166940-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita de plano ao coautor. Desacerto. Necessidade de concessão de prazo para a parte comprovar a alegada insuficiência de recursos. Art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.